Tribunal: STF
Processo: RE 109562
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-08-14
Data de publicação: 1987-08-14

Ementa:
- ISENÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS POR PRAZO DETERMINADO (ART. 15 DAS
DISPOSIÇÕES TRANSITORIAS DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO ACRE).
REVOGAÇÃO.
MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PARA RECONHECIMENTO DA
SUBSISTENCIA DO DIREITO. DENEGAÇÃO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM.
R.E., PELAS LETRAS 'A', 'C' E 'D', COM ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE
VIGENCIA DOS ARTIGOS 153, PARAGRAFOS 2 E 3, DA C.F., 2. DO ATO
COMPLEMENTAR N. 34, DE 30.1.67, 178 DO C.T.N, 185, 875, PARAGRAFO
1., E 877 DO C.P.C. DE 1939 (EM VIGOR AO TEMPO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO), BEM COMO DE DISSIDIO COM A SÚMULA 544 E COM JULGADOS
DO S.T.F.
INOCORRENCIA DE VIOLAÇÃO DE ALGUNS DOS DISPOSITIVOS.
IMPERTINENCIA DE OUTROS.
INCIDENCIA TAMBÉM, QUANTO A OUTROS ASPECTOS, DAS SUMULAS 282 E 356.
ACÓRDÃO RECORRIDO QUE, NO MÉRITO, ASSENTOU EM VARIOS FUNDAMENTOS,
DOS QUAIS APENAS UM FOI ATACADO NO APELO EXTREMO.
SÚMULA 283.
IMPOSSIBILIDADE, POR ISSO MESMO, DE CONFRONTO COM A SÚMULA 544 E
COM OS JULGADOS PARADIGMAS (ART. 322 DO RISFT E SÚMULA 291).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.